Tribunal: STF
Processo: RE 1534335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. COBRANÇA PELO ESTADO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG:



    “Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal pois foi notificado a pagar tributo de IPVA desde o ano 2017 referente os 2 veículos descritos; os tributos foram quitados no Estado de Goiás; o recorrente tinha duplo domicílio e comprovou com cópias de inclusão no Contrato Social de empresa de Confecção, as quais administrou até o ano 2017; conclui com pedido para anular os lançamentos fiscais e demais pedidos, com docs. (...)



    No ID doc. 457754688 pág. 25, protocolado na Jucemg, em 04/06/2007 consta que o recorrido tem residência nesta cidade na Av. Raulino Cota Pacheco nº 70, apt. 1101, Bairro Martins; a afirmação é do próprio recorrido ao adquirir as cotas sociais de Alexandre Jeunon Martins da Costa. 



    Na Alteração Contratual perante a Jucemg, em 05/08/2013, ID 457754689 pág. 03, o recorrido confirma seu endereço nesta cidade, na Av. Raulino Cota Pacheco nº 70, apt. 1101, Bairro Martins. 



    No ID 457754688 pág. 23, Declaração de Bens, também constou que o recorrido residia na Av. Sacramento nº 529, nesta cidade. 



    Pois bem, a prova documental que emerge dos autos é de que o recorrido realmente tinha residência e domicílio habitual e tributário nesta cidade, na época da lavratura da infração; ocasionalmente poderia também ter domicílio empresarial no Estado de Goiás; más para fins de tributação de IPVA, prevalece o domicílio de maior habitualidade; como informado pelo próprio recorrido. 



    Portanto, meu VOTO é pelo PROVIMENTO DO RECURSO, sem sucumbência” (fl. 3, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. IV do art. 149-B, o inc. VIII do art. 156-A e o inc. III do art. 158 da Constituição da República.



    Assevera que “a Turma Julgadora reconheceu como válida a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor pelo Estado de Minas Gerais, o qual elege como critério espacial para a cobrança do IPVA o local de disposição e uso do veículo, qual município seria o legitimado a receber o percentual estipulado pela Constituição Federal, já que todo o procedimento de registro e licenciamento do veículo pelo Estado de Goiás se deu de maneira regular e lícita. Assim, não havendo ilicitude no registro de licenciamento dos veículos do Recorrente pelo Estado de Goiás, haveria flagrante violação ao dispositivo constitucional” (fl. 9, e-doc. 12).



    Sustenta que, “com o provimento do Recurso Inominado, reconhecendo a legitimidade ativa do Estado de Minas Gerais para cobrar novamente um imposto já pago, restaria configurada a negativa de vigência ao disposto no art. 158, III, da CF/88, já que não haveria possibilidade de distribuição da arrecadação do imposto a qualquer município mineiro, ante ao fato de que os veículos, à época, estavam registrados e licenciados perante o Estado de Goiás, frisando-se o fato de não ter havido qualquer ilicitude ou fraude no procedimento realizado” (fl. 10, e-doc. 12).



    Salienta que, “conforme consenso doutrinário e jurisprudencial que, nos casos de pluralidade de domicílio/residência, determinado Estado não pode substituir o contribuinte na eleição do domicílio tributário para fins de, novamente, exigir IPVA da competência de outro Estado em que regularmente registrado os veículos, promovendo a bitributação, razão pela qual acertou a sentença que julgou procedente a demanda” (fl. 15, e-doc. 12).



    Assinala que “o Estado de Goiás também é legítimo detentor dos direitos de cobrança de IPVA, e sendo assim, manter o provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, legitimando-o a cobrar impostos já pagos pelo Recorrente, estaria violando tanto o art. 158, III, CF/88, ferindo o direito do Município de Goiânia de receber a sua parte da arrecadação, eis que regularmente licenciado o veículo, bem como incidindo o contribuinte em Bitributação” (fls. 16-17, e-doc. 12). 



    Ressalta que “esta Corte precisa analisar os casos em que houver regular e lícito procedimento de registro e licenciamento de veículos em Estados onde o contribuinte possuir duplo domicílio, seja em razão de sua moradia, seja em razão de seu exercício profissional, sob pena de ser permitir que Estados diferentes cobrem o mesmo imposto sobre o mesmo fato gerador” (fl. 17, e-doc. 12).



    Argumenta que “deve ser apreciada a prescrição alegada do débito cobrado do ano de 2017, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial Repetitivo nº 1.320.825/RJ, até mesmo por ser matéria de ordem pública, passível de ser analisada e reconhecida de ofício” (fl. 18, e-doc. 12).



    Pede o “provimento ao presente Recurso, para afastar a inconstitucional exigência do IPVA pelo Estado de Minas Gerais durante o período em que os veículos do Recorrente estiverem regularmente licenciados junto ao Estado de Goiás, em razão da comprovação de seu duplo domicílio em virtude do seu exercício profissional regular na cidade de Goiânia/Go, conforme comprovado pelas provas documentais e testemunhais” e, “subsidiariamente, a análise da prescrição alegada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, mas que entendeu a Turma Recursal não ser possível sua análise” (fl. 18, e-doc. 12).



    3. Em 10.2.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o Tema 708 da repercussão geral (e-doc. 19).



    4. Em 1º.9.2025, a Presidência da Turma Recursal de origem proferiu a seguinte decisão:



    “Considerando que restou cumprida a determinação proferida pela decisão de ID 500804839, tendo o processo sido realizado o juízo de retratação, ratifico a decisão de ID 494718340, que admitiu o Recurso Extraordinário interposto em ID 487626590, remetam-se os autos ao STF” (fl. 302, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (Tema 708), em paradigma com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 16.12.2020). 



    Naquele julgamento vinculante da sistemática da repercussão geral, enfatizei que se tem “no acórdão recorrido e já na sentença, que tendo a autora, pessoa jurídica de direito privado, sede estabelecida no Município de Uberlândia, deve recolher o IPVA no Estado [Minas Gerais]” (Plenário, DJe 16.12.2020).



    Na reafirmação da aplicabilidade do Tema 708 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para afirmar que “não há comprovação do domicílio do Embargante no Estado em que o veículo foi registrado, e foi demonstrado que o Embargante possuía domicílio habitual e tributário nesta cidade de Uberlândia” (fl. 2, e-doc. 11).



    Pelos fundamentos adotados nas instâncias do Juizado Especial, fica demonstrado que, na data de ocorrência dos fatos geradores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA/2014, o domicílio tributário do contribuinte recorrente era Minas Gerais.



    A conclusão adotada pela Turma Recursal de origem harmoniza-se com a tese de repercussão geral fixada no Tema 708.



    7. Não há neste autos comprovação de ter havido cobrança, sobre os mesmos fatos gerados do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, por outro Estado da Federação, o que descaracteriza a alegada bitributação. 



    Improcedente, portanto, a alegação do recorrente de que haveria ilegalidade de cobrança, por Minas Gerais, “de IPVA pagos em outro Estado, em evidente ocorrência de bitributação” (fl. 2, e-doc. 12).



    8. Rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial, sobre o domicílio tributário do recorrente e a alegada ocorrência de bitributação e de prescrição do crédito tributário, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Código Civil, Código de Trânsito Brasileiro e Lei estadual n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. LOCAL DO RECOLHIMENTO. ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita!” (ARE n. 1.334.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.10.2021). 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.843-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora